Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721428-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, interposto por ESTER RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão interlocutória (ID no. 158053871) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0705355-57.2023.8.07.0006, indeferiu a tutela antecipada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que ocupa irregularmente lote situado na AR 14, Conjunto 14-A, Lote 10, Sobradinho 02, CEP 73062-414– DF, há pouco mais de dois anos e, em todo esse período, a agravada nunca forneceu energia às casas do local, apesar de vários pedidos. No dia 17 de outubro de 2022, o DF Legal procedeu à derrubada dos barracos presentes no local, sem diferenciar quais estavam ou não em processo de regularização. Sustenta que os moradores ingressaram com a ação judicial no. 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual lograram êxito em obter decisão que suspendeu as derrubadas. Alega que há processo de regularização na CODHAB. Argumenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Requer a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a sua confirmação para determinar que a agravada implemente os serviços de fornecimento de energia elétrica. Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e probabilidade do direito). O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois a agravante ocupa irregularmente o solo urbano em que estavam em curso operações do DF Legal para a derrubada das ocupações, sendo que a autora informa que ajuizou a Ação no. 0716546-97.2022.8.07.0018, na qual teria sido beneficiada com ordem judicial de suspensão das operações por parte do DF Legal. Entretanto, conforme muito bem salientou a decisão recorrida, a determinação da imediata suspensão das operações foi motivada pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, no sentido de obstar, temporariamente, a remoção das ocupações clandestinas em razão da pandemia de Covid-19, e foi firmada com prazo certo, a saber, até o dia 31 de outubro de 2022. A decisão proferida no bojo dos autos no. 0716546-97.2022.8.07.0018, consta do ID no. 140648920. Ademais, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, especialmente pelo fato de que, conforme a própria agravante, ela reside há dois anos no imóvel irregular e nunca foram instalados os serviços de fornecimento de energia elétrica no local, embora tenha efetuado diversos pedidos nesse sentido. Ora, não há periculum in mora no presente caso, tampouco risco de dano, haja vista que durante todo esse tempo a agravante alega que nunca gozou dos serviços solicitados, pois eles não foram implementados, ao contrário do que consta dos autos no. 0701221-84.2023.8.07.0006, citado pela agravante em que outra moradora (Mônica) ajuizou ação contra a Caesb, a fim de restituir o fornecimento dos serviços de água outrora prestados e interrompidos após a realização das operações do DF Legal. Em juízo de cognição sumária, como o que se propõe no presente momento, verifico não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento em seus regulares efeitos e INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO de TUTELA. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador